Tribunal: CARF
Processo: 16716.000987/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16716.000987/2010-16
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.193 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
COR E SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de crédito
tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada vigente no
momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Processo julgado no dia 17/09/2021, no período da manhã.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de análise de Recurso de Ofício movido pelo Presidente da Turma em
virtude do art. 1a da Portaria MF n. 333/97, alterada pela Portaria MF n.3/2008, em razão do
Acórdão da DRJ, fls. 131/140, que concedeu exclusão de crédito tributário (multa isolada) em
valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e que concedeu também parcial
provimento à impugnação às fls. 19/27, considerando aplicação de multa isolada por
compensação indevida, no valor remanescente de R$ 100,00.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório do Acórdão
impugnado:
I) Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita
Federal no Rio de Janeiro I (fls. 07/10), amparado nos fatos descritos em Parecer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16716.000987/2010-16
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.193 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16716.000987/2010-16

Conclusivo e Despacho Decisório, consubstanciando lançamento de exigência de Multa
Isolada por Compensação Indevida, no valor de R$ 1.260.303,83, incidente sobre os
débitos indevidamente compensados nos PER/DCOMP objeto do processo no
10070.001162/200516, com fundamento no art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005 e pelo art. 18 da Lei no
11.488/2007.
II) Do Parecer Conclusivo e do Despacho Decisório
2. Os fatos descritos no Parecer Conclusivo/Despacho Decisório, expedidos em
23/09/2010 pela Divisão de Orientação e Análise Tributária – Diort da DRF/RJI,
juntados aos autos às fls. 12/17, são os seguintes:
2.1. a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública, decorrente de supostos
pagamentos indevidos ou a maior, buscando extinguir, por compensação, débitos
relativos à COFINS, PIS, CSLL e IRPJ, no valor total de R$ 2.520.607,71,
transmitindo, para tanto, os PER/DCOMP abaixo relacionados, controlados por meio do
processo no 10070.001162/200516:
(...)
2.2. ocorre que, em relação ao crédito utilizado nas compensações, a interessada não
figura como sujeito na relação jurídico tributária, de acordo com pesquisa no Sistema
Comprot, não acostada a estes autos, entretanto, em respeito ao sigilo fiscal da titular do
processo;
2.3. em consulta ao Sistema Rede Receita – CNPJ não consta, também, operação de
sucessão entre a interessada e a titular do processo, o que poderia viabilizar a utilização
do aludido crédito;
2.4. em face da inusitada constatação, considerando que a interessada estaria tentando
utilizar crédito de terceiro nas compensações efetuadas, não pode prosperar a pretensão
de homologar as compensações, devido à vedação prevista na alínea “a”, do inciso II,
do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, com as alterações das Leis nos 10.833/2003 e
11.051/2004, anteriores, portanto, à transmissão dos referidos PER/DCOMP;
2.5. em nível de regulamentação, a Receita Federal expediu a Instrução Normativa SRF
no 460, de 18/10/2004, que apesar de revogada sucessivamente pelas IN SRF no
600/2005 e IN SRF no 900/2008, regulava a compensação à época da transmissão do
PER/DCOMP no 17480.56999.211005.1.3.043259 e cujos dispositivos permaneceram
inalterados nas normas revogadoras;
2.6. a vedação da compensação com créditos de terceiros foi mantida na IN SRF no
600/2005, vigente à época da transmissão dos demais PERDCOMP, que manteve a
redação do art. 40, assim como na IN RFB no 900/2008, art. 56, “caput”;
2.7. o direito creditório indicado pela interessada como vinculado ao processo no
10070.001162/200516 foi analisado pela DERAT/RJ, que exarou ato administrativo,
cujas cópias não foram acostadas a estes autos em respeito ao sigilo fiscal do titular do
citado processo, indeferindo a solicitação pelos motivos e fundamentos relatados
naquele ato;
2.8. ante o exposto, foram consideradas não declaradas as compensações objeto dos
PER/DCOMP, sendo os autos enviados para a DIORT visando a cobrança imediata dos
débitos e dos acréscimos legais cabíveis, com a ressalva de que os débitos foram objeto
de pedido de parcelamento (processo no 15471.001890/2007-82).
III) Da impugnação
3. Inconformada com os termos tanto do Parecer Conclusivo/Despacho Decisório como
do Auto de Infração, dos quais tomou ciência em 09/11/2010 (fls. 05), interpôs a
interessada, em 09/12/2010, a impugnação de fls.19/27, instruindo-a com os
documentos de fls. 28/121, alegando, em síntese, que:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.193 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16716.000987/2010-16

3.1. efetuou uma série de compensações de débitos com créditos, que segundo seus
consultores contábeis, seriam hábeis para o procedimento previsto na legislação de
regência;
3.2. após a transmissão dos PER/DCOMP verificou que os créditos não poderiam ser
objeto de compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, pois não possuíam
natureza de tributos;
3.3. percebendo o equívoco cometido, desistiu das compensações e efetuou o
parcelamento de todos os débitos, com exceção do débito da COFINS, período de
apuração fevereiro/2004, no valor de R$ 200,00, o qual foi recolhido por meio do
DARF em anexo (fls. 121), procedimento esse realizado, no entanto, muito antes do
Despacho Decisório exarado em 23/09/2010, que considerou não homologadas as
compensações;
3.4. o pedido de parcelamento (processo no 15471.001890/200782) foi feito em
15/10/2007, como demonstram não só as cópias dos autos em anexo (fls. 99/103), como
os Demonstrativos de Consolidação para Pagamento Parcelado (fls.104/119) e a Tabela
elaborada (fls. 23/24), onde se encontram discriminados todos os débitos relacionados
nas compensações;
3.5. entretanto, em novembro/2009, dois anos após desistir dos PER/DCOMP e efetuar
o parcelamento dos débitos, a DERAT/RJO considerou as compensações não declaradas
e a Fiscalização optou, então, pela aplicação da multa regulamentar;
3.6. a multa isolada em matéria de compensação foi motivo de intensas modificações na
legislação, sendo originalmente disciplinada pelo art. 18 da Lei no 10.833, de
29/12/2003, alterada pelo art. 25 da Lei no 11.051, de 29/12/2004, novamente alterada
pelo art. 117 da Lei no 11.196, de 21/11/2005, em seguida, pelo art. 18 da Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, e finalmente, alterada pelo art. 18 da Lei no 11.488, de
15/06/2007;
3.7. portanto, quando a decisão proferida reconheceu as compensações como não
declaradas as mesmas não mais existiam, pois já haviam sido canceladas em virtude de
desistência, assim como os débitos, objeto de parcelamento, informação esta conhecida
da autoridade administrativa que proferiu o Despacho Decisório, devido ao alerta nele
contido para que fossem verificados os débitos relacionados no processo administrativo
no 15471.001890/200782;
3.8. desse modo, a multa aplicada é totalmente descabida na esteira do entendimento das
próprias Delegacias de Julgamento, conforme Acórdão no 0621.274, de 11/03/2009,
proferido pela 3a Turma da DRJ/CuritibaPR, que suprimiu a exigência da multa isolada
em face do pagamento do imposto antes do Despacho Decisório, que considerou a
compensação não declarada;
3.9. o Conselho de Contribuintes (atual CARF) afirma que não cabe lançamento de
multa isolada sobre débitos confessados em declarações retificadoras, apresentadas
quando o contribuinte ainda não se encontra sob procedimento fiscal, ainda que os
débitos tenham sido objeto de parcelamento (Ac. no 10320.549), como também afirma
ser incabível a exigência da multa isolada por falta de recolhimento da estimativa do
IRPJ, quando este valor for objeto de parcelamento antes do início da ação fiscal (Ac. no
10322.202);
3.10. caso se entenda que o procedimento da DERAT/RJO corresponde a uma ação
fiscal, poder-se-ia aplicar subsidiariamente o disposto no § 2o, do art. 7o, do Decreto no
70.235/1972, de vez que após a primeira intimação ocorreu um lapso temporal superior
a 60 dias (Ac. no 10806.937);
3.11. há que se destacar, que o “caput” do art. 18, da Lei no 10.833/2003, fundamento
jurídico da autuação, impõe uma única condição para autorizar a exacerbação da
penalidade: a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo;
3.12. porém, o fiscal autuante não produziu um único elemento de prova tendente a
caracterizar o evidente intuito de fraude;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.193 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16716.000987/2010-16

3.13. à vista da situação fática dos autos, conjugando-se o citado dispositivo com os
conceitos de dolo e fraude dados pela Lei no 4.502/1964, arts. 71 a 73, conclui-se que,
não ocorreu qualquer resquício de ato doloso, tampouco de evidente intuito de fraude de
sua parte, até porque a fraude fiscal possui características próprias;
3.14. diante de todo o exposto, requer a improcedência do lançamento.
4. É o Relatório.
O Acórdão recorrido, lastreando-se nas informações prestadas pela fiscalização,
bem como observando os argumentos apresentados pelo então Impugnante, concedeu
provimento parcial à Impugnação, pelos seguintes fundamentos:
6. A interessada transmitiu os PER/DCOMP abaixo relacionados, com o fim de
compensar débitos da COFINS, PIS, CSLL e IRPJ, no valor total de R$ 2.520.607,71.
(...)
7. Entretanto, as compensações foram consideradas não declaradas pela DRF/RJI,
devido à utilização de créditos de terceiros, o que é vedado pela legislação que
disciplina a matéria, nos termos do Despacho Decisório, de fls. 17, e das conclusões do
Parecer Conclusivo, de fls. 12/16, dos quais a interessada foi cientificada em
09/11/2010.
8. Efetivamente, nas hipóteses de compensação não declarada, cujo crédito seja de
terceiros, nos termos do disposto no art. 74, § 12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, a legislação tributária prevê a realização de lançamento de ofício para
exigência de multa isolada, incidente sobre o valor total dos débitos indevidamente
compensados. É o que preceitua o art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 29/12/2003, c/c art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
(...)
9. Não obstante, a interessada protocolou, espontaneamente, em 05/10/2007 (fls.127),
pedido de parcelamento de débitos (processo no 15471.001890/200782), incluindo
aqueles que pretendia compensar através dos mencionados PER/DCOMP nos
23188.33545.120106.1.3.047039,
23683.80020.160306.1.3.047590,
18959.70793.161006.1.3.045572 e 16291.86024.171106.1.3.048957, os quais foram
devidamente consolidados em 15/10/2008, conforme consta dos seguintes documentos
trazidos aos autos: Espelho da Negociação (fls. 99), Parcelamento – Demonstrativo de
Parcelas (fls. 100/103) e Demonstrativo de Consolidação para Pagamento Parcelado
(fls. 104/117).
10. Desse modo, se os débitos declarados nos citados PER/DCOMP foram
espontaneamente extintos por parcelamento, em 15/10/2008, nos termos do art. 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, anteriormente à ciência, em 09/11/2010,
do Despacho Decisório, não cabe a imposição da multa isolada de que trata o Auto de
Infração de fls. 07/10, sobre os débitos correspondentes cujos valores somam R$
2.520.407,71.
11. Entretanto, nos termos do disposto no art. 138, inciso I, do CTN, a mesma
espontaneidade não se aplica ao débito da COFINS (cód. 2172), período de apuração
fevereiro/2004,
no
valor
de
R$
200,00,
informado
no
PER/DCOMP
no
17460.56999.211005.1.3.043259. Isto porque, o seu recolhimento, com os acréscimos
legais devidos, deu-se em 08/12/2010, através do DARF de fls. 121, após a ciência do
Despacho Decisório, que, como dito, ocorreu em 09/11/2010, conforme consta no
Sistema SIEFWeb (fls. 128/130):
(...)
12. Em outras palavras, a ciência do Despacho Decisório e do Auto de Infração tem
como consequência lógica a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, não
produzindo efeitos em relação à denúncia espontânea, tal como ocorre em relação ao
mencionado débito da COFINS, cujo pagamento ocorreu em instante posterior.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.193 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16716.000987/2010-16

13. Nestes termos, a multa isolada de que trata o Auto de Infração de fls. 07/10 deve
incidir, tão somente, sobre o débito da COFINS, no valor de R$ 200,00, informado no
PER/DCOMP no 17460.56999.211005.1.3.043259, que, à alíquota de 50% (cinquenta
por cento), conforme apurado pelo fiscal autuante, alcança a importância de R$ 100,00.
14. À vista do exposto, voto no sentido de acolher em parte as razões da impugnação
interposta, para determinar a cobrança da multa isolada por compensação indevida, no
valor remanescente de R$ 100,00.
Assim, o Acórdão recorrido concedeu parcial provimento à Impugnação, em
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2010
COMPENSAÇÃO / RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. LANÇAMENTO
DE MULTA ISOLADA.
Afasta-se a acusação fiscal de compensação não declarada, fundamentada na utilização
de créditos de terceiros, se a pessoa jurídica procede, espontaneamente, à extinção dos
débitos, pela via do parcelamento, antes do recebimento do Despacho Decisório.
Se tal iniciativa ocorre após a ciência do ato administrativo, é cabível o lançamento de
multa isolada somente sobre o débito pago posteriormente, compensado indevidamente,
nos termos da legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face de a exclusão do crédito tributário ter sido superior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), a título de multa isolada, o Presidente da Turma recorreu de ofício perante
esta Turma Recursal, nos termos do o art. 1o da Portaria MF no 333, de 11/12/1997, alterada pela
Portaria MF no 3, de 03/01/2008.
Não houve interposição de Recurso Voluntário por parte do contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Presidente da r. 4a Turma da DRJ/RJ1 recorreu de ofício da decisão de
exonerações acima descritas, em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97 c/c art. 1° da Portaria do Ministro da Fazenda - MF
n° 3 de 03 de janeiro de 2008 (DOU 07/01/2008).
A descrição dos valores dos tributos lançados e exonerados após a decisão da DRJ
são os seguintes:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.193 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16716.000987/2010-16

A Súmula CARF n° 103 prevê que para fins de conhecimento de recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Está em
vigor a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 que estabelece o limite de alçada de R$
2.500.000,00.
Considerando que o valor exonerado pela turma julgadora de 1a instância foi de
R$ 1.260.203,83, inferior ao limite de alçada vigente nesta data, o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
Diante do exposto, voto para NÃO CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital